Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-28.2021.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA - DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA
Direito processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Omissão e contradição. Substituição de prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do código de processo penal. Extensão do benefício ao corréu, por força do art. 580 do Código de Processo Penal. Embargos providos, com providência de ofício.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a prisão preventiva, alegando omissão quanto à análise da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e contradição ao fundamentar a decisão com base na Súmula n. 52 do STJ, apesar de ter determinado a reabertura da instrução processual. Pedido para sanear os vícios e reconsiderar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição na fundamentação do acórdão embargado ao manter a prisão preventiva com base na Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, apesar do reconhecimento de nulidade e consequente reabertura da instrução processual; (ii) analisar se há omissão quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A Súmula n. 52 do STJ estabelece que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". No caso concreto, porém, a instrução foi reaberta por determinação do próprio acórdão embargado, tornando incabível a aplicação da referida súmula.
4. O excesso de prazo da prisão preventiva, configurado pela segregação do embargante por mais de três anos sem previsão para encerramento da instrução, viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
5. A excepcionalidade da prisão preventiva exige sua adequação às circunstâncias do caso concreto, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O tempo excessivo da custódia cautelar, aliado à necessidade de renovação da instrução processual, impõe a substituição por medidas cautelares diversas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a demora desarrazoada na formação da culpa caracteriza constrangimento ilegal, justificando a substituição da prisão por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
7. Considerando que o corréu Marcelo Cardozo da Costa se encontra na mesma situação fático-jurídica do embargante, sua segregação preventiva deve ser igualmente substituída por medidas cautelares, em observância ao princípio da isonomia e ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, ainda que de ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: [1] A reabertura da instrução processual impede a aplicação da Súmula n. 52 do STJ para justificar a manutenção da prisão preventiva. [2] A segregação cautelar por período excessivo, sem previsão de encerramento da instrução, caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. [3] O benefício deve ser estendido a corréu em idêntica situação jurídica, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 580. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 52; STJ, RHC 148669/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.05.2022; TJ-MT, HC 10232815-3.2021.811.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003141-28.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (RECORRENTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (EMBARGANTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ASSISTENTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ASSISTENTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 038.941.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 055.360.631-03 (ASSISTENTE), ROQUE OLIVEIRA - CPF: 957.338.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR MORETTI - CPF: 276.450.299-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ADILSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 032.672.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLAN CHAMUN SOLDERA - CPF: 024.122.591-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TCHARLES FERNANDO CALISTO - CPF: 019.753.921-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TIMOTEO LUCENA PESSOA - CPF: 781.888.901-97 (ASSISTENTE), UILSON SANTOS BARBOZA - CPF: 424.332.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCIR CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 640.814.359-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR FRANCOSO - CPF: 507.570.839-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERACI MELO CARNEIRO - CPF: 039.624.128-08 (ASSISTENTE), VILMAR CALISTO - CPF: 429.084.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER CARLOS SOUZA - CPF: 544.143.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON FREITAS DOS SANTOS - CPF: 044.657.481-32 (ASSISTENTE), GILBERTO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 535.848.801-49 (VÍTIMA), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEIDAIANE CARIBE VITORIA - CPF: 016.475.292-71 (ASSISTENTE), ABIDUEL (ASSISTENTE), ALEXANDRA SANTANA FRANCOSO - CPF: 060.314.531-00 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS ROBERTO - CPF: 315.413.992-34 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA - CPF: 005.119.171-71 (ASSISTENTE), CLODOALDO VALERIO DE MOURA - CPF: 558.216.261-53 (ASSISTENTE), CLEIA CRISTIANE DE MATOS CARDOSO - CPF: 032.794.851-50 (ASSISTENTE), DANIEL DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 503.490.231-15 (ASSISTENTE), DILAMAR LUIS GONCALVES - CPF: 864.447.191-00 (ASSISTENTE), EDER DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 713.313.241-90 (ASSISTENTE), ELIANE RELVA - CPF: 790.506.891-91 (ASSISTENTE), ELIZANGELA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 876.531.501-44 (ASSISTENTE), EVERTON MARTINS ROSENO DE OLIVEIRA - CPF: 062.118.931-67 (ASSISTENTE), GILBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 384.513.791-68 (ASSISTENTE), GLEICIANE MELO CONCEICAO - CPF: 061.737.981-58 (ASSISTENTE), IANKA AGATHA DA SILVA PAIN - CPF: 043.442.801-99 (ASSISTENTE), IDABEL ALEXANDRINO DE SOUSA - CPF: 246.182.922-53 (ASSISTENTE), IDENIO MACHADO - CPF: 545.484.971-53 (ASSISTENTE), ISAIR MACHADO - CPF: 621.616.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MACHADO - CPF: 406.898.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 328.891.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS DANTAS - CPF: 056.583.134-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 345.725.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEITON DA SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 062.288.211-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUILIS DE LIMA VICENTE - CPF: 892.916.622-91 (ASSISTENTE), KELEN THAISA DE SOUSA CONSOLI - CPF: 055.661.051-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SANTANA FRANCOSO - CPF: 035.323.871-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDAIANE CARIBE VITORIA - CPF: 016.475.292-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO BESSA - CPF: 487.936.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.125.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OMIGHA DE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 378.724.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Omissão e contradição. Substituição de prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do código de processo penal.
Extensão do benefício ao corréu, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.
Embargos providos
, com providência de ofício
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a prisão preventiva, alegando omissão quanto à análise da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e contradição ao fundamentar a decisão com base na Súmula n. 52 do STJ, apesar de ter determinado a reabertura da instrução processual. Pedido para sanear os vícios e reconsiderar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

II. Questões
em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição na fundamentação do acórdão embargado ao manter a prisão preventiva com base na Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, apesar do reconhecimento de nulidade e consequente reabertura da instrução processual; (
ii
) analisar se há omissão quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A Súmula n. 52 do STJ estabelece que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". No caso concreto, porém, a instrução foi reaberta por determinação do próprio acórdão embargado, tornando incabível a aplicação da referida súmula.

4. O excesso de prazo da prisão preventiva, configurado pela segregação do embargante por mais de três anos sem previsão para encerramento da instrução, viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. A excepcionalidade da prisão preventiva exige sua adequação às circunstâncias do caso concreto, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O tempo excessivo da custódia cautelar, aliado à necessidade de renovação da instrução processual, impõe a substituição por medidas cautelares diversas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a demora desarrazoada na formação da culpa caracteriza constrangimento ilegal, justificando a substituição da prisão por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

7. Considerando que o corréu Marcelo Cardozo da Costa se encontra na mesma situação fático-jurídica do embargante, sua segregação preventiva deve ser igualmente substituída por medidas cautelares, em observância ao princípio da isonomia e ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal
, ainda que de ofício
.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

[1]
A reabertura da instrução processual impede a aplicação da Súmula n. 52 do STJ para justificar a manutenção da prisão preventiva.
[2]
A segregação cautelar por período excessivo, sem previsão de encerramento da instrução, caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[3]
O benefício deve ser estendido a corréu em idêntica situação jurídica, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 319 e 580.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 52; STJ, RHC 148669/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.05.2022; TJ-MT, HC 10232815
-
3
.
2021
.
811
.
0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda
Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fábio Fonseca
Françoso

contra o acórdão prolatado no dia
2
2
de
outubro
de 202
4
, por esta Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do
s embargos de declaração apostos no
Recurso em Sentido Estrito n.
1003141-28.2021.8.11.0087
, para que
seja sanado o vício de
omissão

e contradição
supostamente existente no seu conteúdo.

O embargante
, sustenta, nas razões que se encontram no ID
249355655
, q
ue o acórdão embargado é omisso
uma vez
que deixou de analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
menos gravosas. E, é contraditório, por ter fundamentado a manutenção da prisão preventiva na Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça quando o acórdão determinou a
reabertura da instrução processual.

Nas contrarrazões vistas no ID
262849257
, o Ministério Público,
requer a rejeição
dos presentes embargos
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua
m
-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

É importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia
28 de outubro de 2024
(
ID
249355655
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelaç
ã
o
, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o embargante requer seja analisada a possibilidade de substituição da sua prisão preventiv
a por outras medidas cautelares, bem como aponta a existência de contradição por ter fundamentado a manutenção da prisão preventiva na Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça quando o acórdão determinou a
rea
bertura da instrução processual.

Têm razão o embargante.

No que se refere à alegada contradição, a defesa aponta que o acórdão embargado utilizou a Súmula
n.
52 do Superior Tribunal de Justiça para
afastar a existência de excesso de prazo, sem considerar que a instrução processual foi desconstituída.

D
e fato, o entendimento consolidado na referida súmula é o de que
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."
Ocorre que, no caso concreto, o acórdão embargado determinou a reabertura da instrução processual, razão pela qual não é possível considerar que houve encerramento definitivo da fase instrutória.

Assim, reconhece-se a existência de contradição a ser sanada, devendo ser afastada a aplicação da Súmula
n.
52 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o processo será retomado para complementação da instrução.

Por outra vertente, também deve
ser sanada a omissão apontada nestes
declaratórios,
uma vez que o acórdão embargado analisou exclusivamente o pedido de revogação da prisão preventiva do embargante, sem, contudo, examinar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Tal análise se torna ainda mais relevante considerando que, à época, houve a anulação do processo em razão de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, de diversos pedidos essenciais ao pleno exercício da defesa técnica
, e
ntre esses elementos, destaca-se a ausência de acesso integral às provas que fundamentaram a acusação, tais como interceptações telefônicas, registros das estações rádio base (
ERBs
), relatórios de quebra de sigilo bancário, vídeos e outras diligências investigativas ainda em curso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, apesar de a prisão preventiva não ter uma determinação temporal preestabelecida em lei, não é possível que
sua manutenção
perdure além do período necessário para a formação da culpa.

Porém, de acordo com o princípio da razoabilidade, a análise de eventual excesso não deve se atrelar apenas ao somatório aritmético dos prazos legais, uma vez que ocasional demora no andamento da instrução processual pode
, em determinadas circunstâncias,
ser justificada,
desde que compatível às
peculiaridades do caso concreto.

Na situação em exame, imputa-se ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado

pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal)
o qual se sujeita ao procedimento do tribunal do júri.

É possível verificar que o embargante foi preso preventivamente em

16 de dezembro de 2021
. A denúncia foi rec
ebida em 27 de janeiro de 2022 e, após
a
citação pessoal, o
s denunciados apresentaram resposta à acusação. Durante a instrução processual, foram ouvidas inúmeras testemunhas e
realizados os interrogatórios d
os acusados.

Após o encerramento da instrução, foram apresentados os memoriais escritos pelas partes e sobreveio sentença
pronunciando
Fábio Fonseca
Françoso
e Marcelo Cardoso da Costa

pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), determinando a submissão de ambos a julgamento pelo Conselho de Sentença da Comarca de Guarantã do Norte.

Diante dessa decisão, a defesa inter
pôs recurso em sentido estrito
e, no seu julgamento
, esta
Segunda
Câmara Criminal acolheu
a preliminar suscitada pela defesa do ora embargante e declarou a nulidade da sentença de pronúncia,
determinando a remessa dos autos ao juízo
a quo
para a renovação dos autos
, tendo em vista o reconhecimento da existência de
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, de vários pedidos essenciais ao exercício pleno da defesa técnica,
pois
não houve acesso completo às provas que fundamentaram a acusação, tais como: interceptações telefônicas, registros
das est
açõe
s rádio base (ERBs), relatório da quebra do sigilo bancário e vídeos, além de outras diligências investigativas que estavam em curso.

Posteriormente, o
embargante e o corréu Marcelo Cardoso da Costa
opuseram embargos de declaração
contra o acórdão do recurso em sentido
, o qual foi provido em 20 de julho de 2023. Contra
o
acordão dos embargos declaratórios Fábio
opôs, novamente, embargos de declaração que foram rejeitados por unanimidade em 12 de setembro de 2023.

Diante disso,
Fábio Fonseca Francoso interpôs recurso especial
, cujo
seguimento
foi
negado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (ID 190607677). Contra essa decisão monocrática, o embargante agravou ao Superior Tribunal de Justiça (ID 193575182) que, por sua vez, conheceu
do agravo
para conhecer parcialmente o recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (ID 142545164).

No entanto,
o embargante
postulou
àquela Corte Superior a reavaliação da decisão ou a submissão do
caso a julgamento pelo colegiad
o. Ao analisar o pedido, o Ministro Ribeiro Dantas concluiu, em juízo de reconsideração, que houve omissão no acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração primeiramente opostos. Com isso, deu parcial
provimento ao recurso especial
para declarar nulo o primeiro acórdão, determinando que
esta Segunda Câmara Criminal
examin
asse
a tese defensiva relativa ao alegado cerceamento de defesa.

Assim, o
recurso de embargos de declaração foi novamente julgado por esta Segunda Câmara Criminal,
que
reanalis
ou
todas as teses preliminares do recurso em sentido estrito oposto em primeiro lugar e
, acolhendo
a preliminar de cerceamento de defesa
,
anulou a sentença de pronúncia, determinando a reabertu
ra da instrução processual em 22
de outubro de 2024.

Nesse contexto, considerando que

o embargante
Fábio

Fonseca
Françoso
está segregado
há mais de
três

anos
e não há previsão para o encerramento
da instrução
menor
, tenho que a prisão cautelar deve ser substituída por outras medidas cautelares
, visto que as circunstâncias extrapolam o limite da razoabilidade.

A prisão preventiva, de natureza cautelar, conforme o art
.
312 do Código de Processo Penal, pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. É dotada de excepcionalidade, devendo ser a última hipótese de medida cautelar a ser avaliada, apenas cabível quando necessária e adequada ao caso concreto.

Ainda que satisfeitos os requisitos legais para a medida, a prisão preventiva em questão viola garantias fundamentais do embargante, como a da razoável duração do processo, que é garantida pela Constitui
ção Federal, em seu art.
5o, LXXVIII
, que
assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a tramitação célere dos processos, de modo a evitar a imposição de privações desproporcionais à liberdade antes da formação definitiva da culpa
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

[...]

Cabe consignar que,
embora
não haja prazo certo para duração da prisão preventiva, ela não pode perdurar por tempo superior ao que recomenda a razoabilidade.

Em relação a temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. 1. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 2. Entretanto, no caso em tela, o agente está custodiado desde 6/11/2020, a instrução criminal se encerrou em 18/12/2020, e até o presente momento não sobreveio prolação de sentença. 3. Logo,
estando o agente custodiado há mais de 1 ano e 5 meses, e encerrada a instrução criminal há 1 ano e 4 meses, está configurado o excesso de prazo da prisão preventiva sem condenação
. 4. Esta Sexta Turma tem entendido que, em razão da gravidade dos delitos apurados, "[r]
econhecido
o excesso de prazo da instrução criminal, é possível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares outras"
( HC
n. 470.162/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019,
DJe
26/4/2019). 5. No caso em tela, mostra-se prudente a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas em razão de ter sido apreendida em sua posse "uma lista contendo nomes de pessoas e as formas que aconteceriam as suas respectivas mortes, como tiro, facada e envenenamento". 6. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

(STJ - RHC: 148669 PI 2021/0177881-7, Data
de Julgamento: 17.05.
2022, T6 - SEXTA TU
RMA, Data de Publicação:
DJe
20.
05
.
2022)
.
Destacamos

Aliás, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – ALEGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO – DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – FEITO AINDA EM FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – OFENSA AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – INDIGNIDADE HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA COM CAUTELARES. Conforme informações dos autos, o paciente permanece preso há mais de 01 (um) ano e, apesar do processo possuir 01 (um) réu,
o feito se encontra ainda em fase de resposta à acusação, situação apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo, sendo necessário
o relaxamento imediato da medida extrema com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e que porquanto estas se mostram devidas, observados os critérios da necessidade e adequabilidade

(TJ-MT 10232815320218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022)
.
Destacamos

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do
embargante
, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que
, neste momento,
surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Diante desse contexto, encontrando-se o
corréu Marcelo Cardozo da Costa em situação similar à do embargante
, já que também está recluso provisoriamente
desde dezembro de 2021, tenho
que é medida de equidade dar-se ao
corréu
o mesmo tratamento dispensado
a
o embargante
Fábio
,
nos termos do que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal,
mormente porque estão presos pelo mesmo
período de tempo
, considerado excessivo por este órgão fracionário.

Assim, deve ser concedida a liberdade provisória,
com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319
do Código de Processo Penal,
ao embargante e ao corréu,

ficando a cargo do magistrado presidente do feito a fixação daquelas que mais se adequem às particularidades do caso em análise e das condições pessoais dos beneficiados.

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por
Fábio Fonseca
Françoso

para sanar a contradição apontada, afastando a incidência da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto;

bem como para afastar a omissão
apontada,
para
substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de Guarantã do Norte/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que
o
paciente não se encontra pres
o
por outro motivo.
E, de ofício, estendo o benefício ao corréu
Marcelo Cardozo da Costa
,

nos termos do que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente
o magistrado presidente do feito
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025